Tribunal: TJPA
Processo: 0801116-29.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801116-29.2021.8.14.0059

APELANTE: JEAN AMARO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0801116-29.2021.8.14.0059.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA.

APELANTE: JEAN AMARO.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILBA ABUCATER.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR LEGÍTIMA DEFESA REJEITADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES NEGATIVADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PENA E REGIME FECHADO MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CONCEDER A JUSTIÇA GRATUITA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado.

2.

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição por legítima defesa. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação de regime menos gravoso e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, ponderando a tese de legítima defesa frente à palavra da vítima e ao laudo pericial; e (ii) analisar a correção da dosimetria da pena e do regime prisional, verificando a legalidade da exasperação da pena-base e a suposta ocorrência de
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Autoria e Materialidade:
A tese de absolvição não merece prosperar. A autoria e a materialidade delitiva estão sobejamente comprovadas. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova. No caso, o depoimento da ofendida é firme ao narrar que, após uma discussão, o apelante lhe desferiu socos no rosto e no peito. Tal narrativa é inequivocamente confirmada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
. A tese de legítima defesa, por sua vez, carece de qualquer suporte probatório.

5.

Dosimetria e Regime – Manutenção Necessária:
A dosimetria e o regime fixado não merecem reparos. A defesa alega
bis in idem
, mas sem razão. Uma análise atenta da sentença revela que o magistrado fundamentou a valoração negativa da
culpabilidade
no elevado grau de reprovabilidade da conduta (agressão contra sogra idosa) e dos
antecedentes
no vasto histórico criminal do réu. A condenação específica que gerou a reincidência foi corretamente reservada para a segunda fase, em estrita observância à Súmula 241 do STJ. A fixação do
regime fechado
, por sua vez, está devidamente justificada na reincidência e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, afastando a incidência da Súmula 269/STJ, em total conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores

6.
Justiça Gratuita:
O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita merece acolhimento, em consonância com o parecer do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e
parcialmente provido
, apenas para deferir o benefício da justiça gratuita ao apelante, mantendo-se integralmente a condenação, a pena de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
e o
regime inicial fechado
, nos exatos termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25, 33, 59, 61, I, e 129, § 9º. Súmulas 241 e 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0003956-60.2019.8.14.0012, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 08.07.2024; TJ-MT, Apelação Criminal nº 0002782-52.2018.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17.09.2024; TJ-MS, Apelação Criminal nº 0900329-23.2023.8.12.0017, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, j. 26.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
JEAN AMARO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial fechado.

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, alegando que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, a fixação de regime menos gravoso e requer a concessão da justiça gratuita (ID 19687048).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 19687054).

A Douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para a concessão da justiça gratuita (ID 21235971).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

2.1. Do Pedido de Absolvição – Legítima Defesa

A tese absolutória é manifestamente improcedente. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos.

A vítima, Sra. Sonia Maria Figueiredo Gonçalves, ouvida em juízo, apresentou relato firme e coerente sobre a dinâmica dos fatos. Narrou que o apelante, seu genro, foi até sua residência e, após uma discussão sobre uma dívida, passou a agredi-la, desferindo
um soco no peito e outro no rosto
. A ofendida detalhou que, para se defender, utilizou uma gilete que possuía.

A prova oral encontra robusto amparo no
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID

19686993 – fl. 05)
, que atesta a efetiva ofensa à integridade corporal da vítima. A tese de legítima defesa, por outro lado, vem desacompanhada de qualquer elemento probatório, não se desincumbindo o réu do ônus de provar a suposta agressão atual ou iminente, conforme exige o art. 25 do Código Penal.

A jurisprudência pátria, incluindo a desta Egrégia Corte, é uníssona em afirmar que a palavra da vítima, quando corroborada por prova pericial, é mais que suficiente para a condenação.

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – (...)
MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELA PROVA PERICIAL
(...). (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002782-52.2018.8.11.0006, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara Criminal) – destaquei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 1º, INCISOS I E II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. (...) IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA, ALIADOS AO LAUDO PERICIAL. (...) 1.
Comprovadas a materialidade e a autoria do crime (...) pelos depoimentos testemunhais e laudo pericial, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003956-60.2019.8.14.0012, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre o tema:

A palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica. [...] Tese de julgamento: "1.
A palavra da vítima, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica.
[...]". (AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024.) – destaquei.

Assim, rechaço o pleito absolutório.

2.2. Da Dosimetria da Pena e do Regime de Cumprimento

No que tange à dosimetria e ao regime prisional, a sentença também não merece reparos.

A defesa sustenta a ocorrência de
bis in idem
, mas sem razão. Uma análise atenta da sentença revela que o magistrado sentenciante, de forma técnica e prudente, fundamentou a valoração negativa da
culpabilidade
com base no elevado grau de reprovabilidade da conduta concreta do agente ("
agrediu sua sogra, hiper vulnerável em razão do sexo, da superioridade física e da idade, evidenciando maior agressividade
"), e não em sua vida pregressa.

Adicionalmente, negativou os
antecedentes criminais
com base no vasto histórico do réu ("
ostentando treze anotações em sua certidão de antecedentes criminais
"), que não se confundem com a condenação utilizada na segunda fase.

Logo, a condenação específica que gerou a reincidência (processo nº 0001644-67.2019.8.14.0059) foi corretamente reservada para a segunda fase da dosimetria, tendo o juízo expressamente consignado que assim o fazia "
a fim de evitar incorrer em bis in idem
". A técnica é irrepreensível e alinhada à Súmula 241 do STJ.

Portanto, a pena-base foi fixada de maneira fundamentada e proporcional, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

Da mesma forma, a fixação do
regime inicial fechado
está devidamente justificada. Embora a pena seja inferior a 4 anos, o art. 33, § 2º, 'c', do CP, que prevê o regime aberto, destina-se ao condenado
não reincidente
. Sendo o apelante reincidente e possuindo circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), a imposição de regime mais gravoso é medida que se impõe, conforme o art. 33, § 3º, do CP.

Corretamente, o juízo
a quo
afastou a aplicação da Súmula 269/STJ, que admite o regime semiaberto para reincidentes com pena inferior a 4 anos apenas se as circunstâncias judiciais forem
favoráveis
, o que não é o caso dos autos. A decisão está em plena conformidade com a jurisprudência do STJ.

Dessa forma, a dosimetria e o regime prisional devem ser integralmente mantidos.

2.3. Da Justiça Gratuita

Por fim, defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em consonância com o parecer ministerial, para suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, tão somente para deferir o benefício da justiça gratuita ao apelante, mantendo-se, no mais, a condenação, a pena de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
e o
regime inicial fechado
, nos exatos termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025